Tribunal: TJPA
Processo: 0005175-95.2017.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS E ASSOCIAÃÃO PARA O TRÃFICO. ARTIGOS 33, CAPUT, E ARTIGO 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006. REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO PROCEDÃNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA, DE OFÃCIO, DA PENA DE MULTA RELATIVA AO CRIME DE TRÃFICO DE ENTORPECENTES. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0005175-95.2017.8.14.0039
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS
APELANTE: SAMUEL VALE DOS SANTOS
APELANTE: REGIA NATÁLIA PINHEIRO
DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33,
CAPUT
, E ARTIGO 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI 11.343/2006. REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA RELATIVA AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe conceder provimento, reformando, de ofício, a pena de multa relativa ao crime de tráfico de drogas, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 23 de agosto de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0005175-95.2017.8.14.0039
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS
APELANTE: SAMUEL VALE DOS SANTOS
APELANTE: REGIA NATÁLIA PINHEIRO
DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Samuel Vale dos Santos e Regia Natália Pinheiro, irresignados com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles a prática dos crimes dispostos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Na exordial (fls. 02 a 03), há,
ipsis litteris
:
Consta dos autos, em anexo, que no dia 23 de maio de 2017, por volta das 16h00min, na Rua Itapemirim, no Bairro Jardim Bela Vista, nesta cidade de Paragominas/PA, SAMUEL VALE SANTOS e REGIA NATALIA SANTOS foram flagrados comercializando entorpecentes da substância, conhecida como "cocaina" sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, associados para o fim de praticar a mercancia de entorpecentes.
Segundo consta, a Polícia Civil havia recebido diversas informações anônimas, as quais apontavam um casal como traficantes de drogas, no Bairro Bela Vista. Dessa forma, uma equipe da Polícia Civil se dirigiu até o local e mediante o uso de disfarce, para não serem identificados se posicionaram no bar Rodeio, em frente ao suposto ponto de drogas. Imediatamente constataram uma banca de jogo de dominó, formada pelos denunciados. Poucos minutos depois, notaram uma mulher, com características físicas de dependente químico, se aproximar do casal, passar dinheiro para o denunciado e posteriormente pegar um determinado objeto com a denunciada, que posteriormente, a polícia, soube se tratar de entorpecente de cocaína.
A mesma ação repetiu-se por mais 5 (cinco) vezes, fato que levou os policias concluírem que o denunciado recebia o valor do entorpecente e a denunciada entregava a droga. O
modus

operandi
dos denunciados era este, para que, em uma eventual abordagem por policiais, os entorpecentes estariam em poder da denunciada e esta não poderia ser revistada, pois não raro as equipes policiais não possuem policias femininas.
Diante dos fatos, a Polícia investiu abordagem ao casal, sendo que o denunciado ainda tentou empreender fuga, porém foi contido e obrigado a deitar-se no chão. Em seu poder, o denunciado detinha o valor de R$120,00 (cento e vinte reais) e a denunciada, após revista feita por uma policial feminina, foi encontrada em seu poder 12 (doze) petecas de entorpecentes de substância do tipo cocaína.

Laudo concernente à perícia de análise de droga de abuso - definitivo fez-se constante nos autos (fl. 46).

Apresentadas defesas prévias com reservas de manifestações sobre o feito posteriormente (fls. 73 a 74 e 76 a 77), ocorreu o recebimento da denúncia (fl. 90).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 06 (seis) testemunhas, interrogaram-se os apelantes e se ofereceram alegações finais (fls. 114 a116, 132, 144 a 146 e 167 a 170).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
e impôs a cada um dos apelantes a sanção de 05 (cinco) anos de reclusão, mais 600 (seiscentos) dias-multa, pelo delito disposto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, e de 03 (três) anos de reclusão, mais 700 (setecentos) dias-multa, pelo crime expresso no artigo 35 do mesmo regramento, totalizando, pelo concurso material (artigo 69 do Código Penal) em 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.300 (um mil e trezentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo (fls. 173 a 177).

As razões recursais voltaram-se à reforma do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto (fls. 191 a 195).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 202 a 204).

Em segunda instância, por redistribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 213).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o apelo seja conhecido e provido (fls. 218 a 227).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 29 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, é importante ressaltar, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando ater-se a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Ora, antes de adentrar nas arguições da apelação em si, de ofício, corrijo,
data maxima venia
, o
quantum
fixado, em primeiro grau, em relação a ambos apelantes, para a pena de multa relativa ao crime de tráfico de drogas; haja vista a dosimetria correlata ter resultado no mínimo previsto quanto à privativa de liberdade e nada justificar a diferença para mais no que tange à pecuniária. Assim, esta deve ficar em 500 (quinhentos) dias-multa.

Para melhor fundamentar:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CABIMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Não há que se falar em ausência de provas para lastrear o édito condenatório quando os depoimentos presentes nos autos são ricos em informações a respeito dos fatos, narrando em detalhes as condutas dos dois agentes. 2 -
A sanção pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Assim, o redimensionamento da pena de multa que não foi fixada de acordo com parâmetros mais elevados que aqueles utilizados para o cálculo da reprimenda constritiva é medida que se impõe.
3 - É inviável o pedido de concessão da liberdade provisória ante a inadequação da via eleita uma vez que existe remédio própria. Habeas corpus. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (Destaquei)
(2019.05229866-65, 210.916, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19)

Pelo concurso material, portanto, passo a reprimenda dos apelantes para 08 (oito) anos de reclusão, mais 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Agora, no que tange ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade dos apelantes, levando em conta a quantidade desta, a ausência de valoração negativa de circunstâncias judiciais e a não configuração de reincidência, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal, adéquo o seu cumprimento inicial ao regime semiaberto.

Para ratificar:
PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉ REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
I -
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o deferimento do regime semiaberto se dá desde que preenchidos os requisitos constantes do art. 33, § 2º, b, e § 3º, c/c o art. 59 do CP, quais sejam, a ausência de reincidência, a condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
. Na presente hipótese, a agravante é reincidente.
II - As alterações trazidas pela Lei n. 12.736/2012 não afastaram a competência concorrente do juízo das execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o magistrado sentenciante não houver adotado tal providência.
Agravo regimental desprovido.(Destaquei)
(AgRg no REsp 1902759/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Assiste, pois, razão aos apelantes.

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, reformando, de ofício, a pena de multa relativa ao crime de tráfico de drogas.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator